Tribunal: TJMT
Processo: 1015411-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1015411-25.2019.8.11.0000
AUTOR: ADÃO BARBOSA DA SILVA
RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc.
Intime-se o réu para querendo apresentar contraminuta, com fulcro no art. 970 do CPC.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora